Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-73.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000975-73.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOANA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): INES BORGES ARAUJO ROCHA APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros Advogado(s): FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, MILENA CALORI SENA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. DEFICIENTE VISUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA MANIFESTAMENTE DISFORME. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Processo: Apelação Cível nº 8000988-09.2021.8.05.0138 Ano da decisão: 2024 Precedentes citados: Súmula nº 479 do STJ; TJBA, Apelação nº 8000988-09.2021.8.05.0138 Dispositivos legais citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, formulado por autora idosa, deficiente visual e aposentada por invalidez, diante de descontos realizados diretamente em sua conta bancária por instituição financeira, sem anuência expressa ou prova de contratação válida. A parte autora sustenta a inexistência de vínculo contratual com os réus, apontando ausência de prova documental idônea, inexistência de transferência bancária e assinatura disforme nos supostos instrumentos contratuais apresentados. A sentença de origem não acolheu tais argumentos e ainda impôs multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se há relação jurídica válida entre as partes, capaz de justificar os descontos bancários realizados na conta da autora; (ii) saber se há responsabilidade dos réus pela devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do CDC; (iii) saber se é devida indenização por danos morais; (iv) saber se subsiste a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos revela que não há prova inequívoca da contratação, tampouco comprovante de transferência dos valores supostamente contratados. A ausência de perícia grafotécnica, mesmo após sua determinação judicial, impede a validação da assinatura constante nos documentos apresentados. A condição pessoal da autora — idosa, deficiente visual e hipossuficiente — justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exigindo do fornecedor a demonstração inequívoca da contratação, o que não ocorreu. Constatada a inexistência de relação jurídica válida e a ausência de boa-fé objetiva na atuação dos réus, é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC. Os danos morais restam configurados em virtude da natureza alimentar da verba atingida, da situação de vulnerabilidade da consumidora e do abalo decorrente da prática abusiva, sendo presumido o dano em tais hipóteses, segundo a jurisprudência desta Corte. Inexistindo demonstração de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos pela autora, não se justifica a imposição de multa por litigância de má-fé, razão pela qual esta deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido integralmente. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova inequívoca da contratação e a não realização da perícia grafotécnica determinada judicialmente, diante de assinatura disforme, autorizam o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes." "2. A hipossuficiência da parte autora, aliada à violação à boa-fé objetiva, impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados." "3. A prática de desconto indevido em conta bancária de idoso hipossuficiente, sem contrato válido, caracteriza abalo moral indenizável, sendo o dano presumido." "4. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado quando a parte litiga com base em versão fática plausível e verossímil." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJBA, Apelação Cível nº 8000988-09.2021.8.05.0138, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 13/05/2024.